Tribunal: TCU
Processo: 012.761/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhcecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Jorge Eduardo Maciel da Motta; 9.2. ordernar à Sefip que: 9.2.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria, incluindo a oitiva do interessado e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe.